Tribunal: TJDFT
Processo: 0734401-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES PENAIS.
1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. Incabível a absolvição, quando não há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu trazia consigo a droga crack para o fim de difusão ilícita.
3. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida.
4. Sendo o réu multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Réu reincidente e com maus antecedentes. Convém ressaltar que a reincidência, a quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) são, sem exceção, critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento de pena.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, não provido.